Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732742-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEYSA DE OLIVEIRA PAULO AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade Judiciária - Busca e Apreensão - Constituição em Mora – Parcelas em Atraso - Requisito Legal Cumprido – Excesso de Juros – Necessidade de Provas – Efeito Suspensivo – Indeferimento Inicialmente, defiro os benefícios de gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal perquirida. A instituição financeira acostou aos autos o contrato de financiamento firmado entre as partes e a notificação extrajudicial em virtude da mora da agravante. Vale dizer, de acordo com a notificação extrajudicial juntada aos autos de origem ao ID 242184899, a devedora foi notificada exatamente no endereço indicado no contrato apresentado. Assim, resta demonstrada que a notificação extrajudicial para constituição em mora cumpriu todos os requisitos necessários para produzir seus efeitos. Destaco que a devedora não impugna o inadimplemento e a propositura de Ação Revisional não obsta o prosseguimento do feito de Busca e Apreensão. A renegociação do débito pode ser buscada na via extrajudicial. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. No mesmo sentido: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SUPERVENIENTEMENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO ADMISSÃO DAS CONTRARRAZÕES NESSE PONTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alegou ausência de notificação válida, onerosidade excessiva do contrato, interesse em purgar a mora e desproporcionalidade da medida, pleiteando a revogação da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial recebida por terceiro é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciante; e (ii) determinar se a liminar de busca e apreensão deve ser revogada com base na teoria do adimplemento substancial e na alegada desproporcionalidade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O deferimento da gratuidade de justiça no primeiro grau se estende às demais instâncias recursais, o que torna prejudicada a impugnação à gratuidade referente ao preparo recursal apresentada pela parte agravada. 4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo n. 1.132) entende que, para fins de comprovação da mora, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente indicado, sendo desnecessária a assinatura do próprio devedor ou de terceiro no aviso de recebimento. 5. A alegação de onerosidade excessiva não foi objeto da decisão agravada, tampouco minimamente demonstrada, configurando-se como genérica e incabível nesta via recursal. 6. O interesse em purgar a mora não impede a busca e apreensão, tampouco serve como fundamento para revogar a liminar, sendo possível ao devedor regularizar extrajudicialmente sua situação. 7. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, conforme pacífica jurisprudência do STJ, pois tal aplicação comprometeria a eficácia da garantia fiduciária. 8. A diferença entre o valor do bem e o saldo devedor não afasta a legitimidade da medida liminar, não havendo respaldo legal ou jurisprudencial para considerar a medida desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. É válida a notificação extrajudicial de mora enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro. 2. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, e art. 3o; CPC, art. 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.132, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS; STJ, AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma; TJDFT, Acórdão 1873755, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1978664, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível." (Acórdão 2018908, 0712105-25.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Após, conclusos para a Relatora originária. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator